Tribunal: TJSP
Processo: 9000217-62.2010.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal - Multa por instalação de estação de radio base sem alvará de execução – Ausência de alvará – Requerimento administrativo em trâmite quando da autuação – Mera expectativa de direito – Multa devida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000217-62.2010.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO S A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000217-62.2010.8.26.0090 -Voto no 18135
2
VOTO No 18135
Apelação no 9000217- 62.2010.8.26.0090
Apelante: CLARO S/A
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal -
Multa por instalação de estação de radio base sem
alvará de execução
Ausência de alvará

Requerimento administrativo em trâmite quando da
autuação
Mera expectativa de direito
Multa
devida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
contra
respeitável sentença de fls. 113/115 que julgou improcedente os embargos
opostos por CLARO S/A contra a execução fiscal proposta por PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, determinando o prosseguimento da ação executiva
e condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da execução.
Apela a embargante pela reforma de decisão, ao
fundamento de que: “(...) as autuações demonstram a medida e quiçá, desleal
atuação da municipalidade, que DEIXA de analisar a tramitar os processos de
regularização
a
contento,
exigindo
da
embargante,
que
INCONTROVERSAMENTE buscava a regularização do equipamento, proceder
injustamente a regularização no prazo de 30 dias, o que, diga-se, a própria
municipalidade demonstra SER IMPOSSÍVEL através da análise do próprio
processo administrativo no 2003-0.172.027-0 e seus desdobramentos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000217-62.2010.8.26.0090 -Voto no 18135
3
levaram mais de 7anos para sua conclusão. Todavia, nula a CDA, pois se a
atuação e aplicação da multa ocorreu sob a égide da Lei no 13.765/2004, o
processo administrativo de regularização tramitava sob a égide da vigência da
legislação anterior, Lei no 11.228/92, INCONTROVERSAMENTE VIGENTE À
ÉPOCA DO REQUERIMENTO, portanto não há sustentáculo legal para sua
aplicação”. (sic) Por fim, aduz que somente é condição para instalação se a
administração observar os prazos legalmente estabelecidos, o que não ocorreu
no caso dos autos, de modo que o alvará não é condição para execução da obra,
ante a omissão da municipalidade em analisar o requerimento previamente
formulado.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Os recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por CLARO
S/A argumentando que a multa aplicada em seu desfavor, por instalação de
estação de radio base sem alvará de execução é indevida uma vez que, à época
da autuação, estavam em trâmite os procedimentos administrativos para o fim de
ser expedido o competente auto de regularização.
Por tudo que se observa nos autos, não há qualquer
irregularidade na CDA ou na aplicação da sanção, pois como bem apontou o
Magistrado de Primeiro Grau às fls. 114/115: “A pendência de processo
administrativo não impede a aplicação da multa. A embargante optou por manter em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000217-62.2010.8.26.0090 -Voto no 18135
4
funcionamento a ERB sem a devida autorização, pendendo processo de regularização.
Assumiu o risco pela opção em instalar o equipamento sem que tivesse obtido a
autorização. No mais, competia à embargante aguardar a aprovação do pedido para
expedição de alvará de execução de estação radio base, ou, em caso de demora
excessiva, ajuizar a medida judicial pertinente, mas não promover a instalação sem
autorização.”
O fato de a embargante requerer administrativamente a
regularização junto à Prefeitura não autoriza o funcionamento da estação radio
base, por tratar-se de mera expectativa de direito que, frise-se, pode vir inclusive
a se frustrar, em caso de indeferimento do pedido. Nesse sentido é o
entendimento adotado pelo STF:
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PEDIDO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS.
SUPERVENIÊNCIA DE LEI (LEI No 6.978/95, ART. 4o, § 1o) EXIGINDO
DISTÂNCIA MÍNIMA DE DUZENTOS METROS DE ESTABELECIMENTOS
COMO ESCOLAS, IGREJAS E SUPERMERCADOS. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 1o, IV; 5o, XIII E XXXVI; 170, IV E V; 173, § 4o, E 182 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Incisos XXII e XXIII do artigo 5o não
prequestionados. Requerimento de licença que gerou mera expectativa de
direito, insuscetível -- segundo a orientação assentada na jurisprudência do
STF --, de impedir a incidência das novas exigências instituídas por lei
superveniente, inspiradas não no propósito de estabelecer reserva de
mercado, como sustentado, mas na necessidade de ordenação física e social
da ocupação do solo no perímetro urbano e de controle de seu uso em
atividade geradora de risco, atribuição que se insere na legítima competência
constitucional da Municipalidade. Recurso não conhecido.1
Desse modo, a r. sentença merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, a teor do art. 2522, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, aplicando-se a sistemática para arbitramento dos
honorários recursais, arcará a apelante com as custas, despesas processuais e
1 RE 235736, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 26-05-2000
PP-00034 EMENT VOL-01992-03 PP-00549 RTJ VOL-00180-03 PP-01144
2 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000217-62.2010.8.26.0090 -Voto no 18135
5
honorários advocatícios, os quais majoro em um ponto percentual, perfazendo a
verba honorária final em 11% (onze por cento) do valor do débito atualizado, nos
termos do artigo 85, §§ 3o, inciso I e 11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator